Tribunal: TJPA
Processo: 0912787-39.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0912787-39.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: FRANCINEIDE CONCEICAO DE LIMA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – HPS. LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO POR DECRETO. DIREITO À PERCEPÇÃO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por servidora pública municipal, Técnica de Enfermagem, lotada no Hospital Pronto Socorro Municipal Humberto Maradei Pereira, reconhecendo seu direito ao recebimento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, instituída pela Lei Municipal nº 7.781/95, no percentual de 100% da soma da remuneração básica e da gratificação de escolaridade, com pagamento das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 7.781/95 assegura à autora o direito subjetivo ao recebimento da gratificação HPS, independentemente do pagamento do abono AMAT; (ii) estabelecer se decreto municipal pode revogar ou substituir vantagem pecuniária prevista em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratificação HPS foi instituída por lei municipal específica (Lei nº 7.781/95), que prevê sua concessão a servidores da saúde lotados no Hospital Pronto Socorro Municipal, configurando-se como vantagem legalmente assegurada à servidora autora.

4.

O Decreto Municipal nº 44.184/2004, que criou o abono AMAT, não possui força normativa para revogar ou substituir vantagem remuneratória instituída por lei, por força do princípio da hierarquia das normas.

5.

A coexistência da gratificação HPS e do abono AMAT não enseja, por si só, a exclusão de uma das rubricas, notadamente quando possuem fundamentos e finalidades distintas, sendo a HPS voltada a servidores lotados em unidades específicas e o AMAT dirigido genericamente às categorias da saúde.

6.

Não se comprovou nos autos que o pagamento da gratificação HPS estaria vinculado exclusivamente a servidores médicos concursados antes de 1998, tampouco que a autora a teria recebido anteriormente.

7.

O custeio parcial da gratificação com recursos do SUS não afronta a legislação federal, considerando a previsão orçamentária local e a possibilidade de tais repasses integrarem a receita corrente líquida municipal.

8.

Conforme jurisprudência consolidada, a supressão de vantagem pecuniária legal por decreto viola o princípio da legalidade, razão pela qual, é devido o pagamento da HPS à servidora que preenche os requisitos legais.

9.

As parcelas vencidas anteriores ao ajuizamento da ação estão sujeitas à prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, instituída pela Lei Municipal nº 7.781/95, deve ser paga aos servidores da saúde que preencham os requisitos legais, independentemente da instituição posterior do abono AMAT por decreto.

2.

Decreto municipal não possui força normativa para revogar ou restringir vantagem remuneratória prevista em lei ordinária.

3.

É legítima a cumulação de gratificação HPS com outras verbas de natureza diversa, quando preenchidos os pressupostos legais para sua percepção.

4.

É devida a condenação ao pagamento das parcelas vencidas da gratificação HPS, respeitada a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, X, e 169, § 1º; Decreto nº 20.910/32; Lei Municipal nº 7.781/95; Decreto Municipal nº 26.184/93; Decreto Municipal nº 44.184/2004.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv nº 2018.04558732-87, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, j. 08.11.2018; TJPA, ApCiv nº 2018.01853644-40, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.05.2018; STJ, REsp 1107970/PE, Rel. Min. Denise Arruda, 1ª Turma, j. 17.11.2009.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e, no mérito,
negar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22
a 29 de janeiro
de 202
6
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de Belém,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
Francineide Conceição de Lima Dias
em face do ora apelante, julgou procedente a referida ação, determinando a implementação da gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar- HPS, no importe de 100% (cem por cento) da soma de sua remuneração básica e gratificação de escolaridade, junto aos vencimentos da apelada, bem como o pagamento das parcelas retroativas e vencidas ao longo da demanda, observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da fundamentação exposta.

Historiando os fatos, a ora apelada ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é servidora pública municipal, ocupante do cargo de Técnica de Enfermagem, lotada no Hospital Pronto Socorro Municipal Humberto Maradei Pereira. Aduz que, diante de sua lotação funcional e das atividades desempenhadas, faz jus à percepção da gratificação denominada HPS – Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, instituída pela Lei Municipal nº 7.781/95. Alegou que, apesar do direito subjetivo à referida gratificação, esta não vinha sendo paga em seus vencimentos, razão pela qual requereu judicialmente sua implementação, bem como o pagamento das parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal, no valor total da causa estimado em R$ 84.701,30 (oitenta e quatro mil, setecentos e um reais e trinta centavos).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença supramencionada.

Inconformado com a sentença, o Município de Belém interpôs recurso de apelação. Sustenta, inicialmente, a inconstitucionalidade dos Decretos Municipais nº 26.184/93 e nº 44.184/2004, bem como da Lei Municipal nº 7.781/95, por afronta aos artigos 37, X, e 169, § 1º da Constituição Federal, ao argumento de que tais atos normativos criaram gratificações sem observância do princípio da legalidade estrita e sem previsão orçamentária adequada, especialmente quando condicionaram parte do custeio à verba oriunda do Sistema Único de Saúde – SUS.

Alega que a sentença se valeu indevidamente de parâmetros contidos no Decreto nº 26.184/93, revogado pela Lei nº 7.781/95, para fixar a gratificação no patamar de 100% (cem por cento) da soma da remuneração básica e da gratificação de escolaridade da autora. Aduz que a Lei Municipal citada, embora tenha instituído a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (GIAAH), não estabeleceu percentual, valor fixo, nem parâmetros objetivos de cálculo para seu pagamento, o que torna juridicamente impossível a condenação imposta na sentença. Ressalta que a decisão combatida incorre em erro ao repristinar os efeitos de norma revogada, violando a legalidade e a separação dos poderes.

Por fim, reafirma que a suposta gratificação HPS foi substituída pela rubrica AMAT – Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde, criada pelo Decreto Municipal nº 44.184/2004, o qual teria disciplinado a nova forma de remuneração, revogando tacitamente qualquer gratificação anterior. Com isso, pugna pela reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Em contrarrazões, a apelada refutou todos os argumentos lançados no recurso. Inicialmente, sustentou que a sentença deve ser integralmente mantida, por ter se baseado na correta interpretação da Lei Municipal nº 7.781/95, que permanece em pleno vigor. Aduziu que referida lei transformou o abono previsto no Decreto nº 26.184/93 em gratificação, ampliando sua abrangência para todos os servidores da saúde municipal, sem prejuízo da manutenção dos parâmetros ali fixados.

Asseverou que o Decreto nº 44.184/2004, que instituiu o AMAT, não poderia revogar ou suprimir os efeitos de uma norma legal ordinária, por força da hierarquia normativa, sendo manifestamente inaplicável ao caso concreto. Destacou, ainda, que sua lotação no Hospital Pronto Socorro Municipal se amolda integralmente à exigência legal para percepção da vantagem, sendo, portanto, indevida qualquer negativa de pagamento com base em interpretações restritivas de decretos municipais ou alegações de falta de regulamentação.

Por fim, o Ministério Público do Estado do Pará, em parecer exarado nos autos, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, opinou por seu desprovimento.
Parte superior do formulário

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os recursos.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o direito ou não da apelada ao pagamento da gratificação denominada “Abono HPS”, bem como dos valores vencidos que não foram recebidos.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que o abono de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS) foi instituído pelo Decreto Municipal n° 26.184/1993, conforme o disposto em seu art. 1 e parágrafo único, devendo ser correspondente a 100% (cem por cento) da soma de sua remuneração, não havendo que se falar em efeito cascata.

A seguir transcrevo o dispositivo pertinente:

“Art. 1º. É concedido um abono a todos os servidores em exercício no Hospital do Pronto Socorro Municipal, correspondente a 100% (cem por cento) da soma de sua remuneração básica e gratificação de escolaridade. Parágrafo único. O será pago a partir de 1º de novembro corrente e até que a Câmara Municipal de Belém decida, por via legislativa, a remuneração dos servidores beneficiados por este Decreto.”

Com efeito, o referido Decreto por tratar de abono sobre a remuneração dos servidores, necessitava de lei específica, contudo, com o advento da Lei Municipal n° 7.781/95, a qual instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), tem-se que a violação constitucional foi suprimida com a criação da referida lei municipal que estabeleceu a gratificação pretendida pela recorrida, senão vejamos:

"Lei 7781, de 27 de dezembro de 1995 - INSTITUI A GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR A SER CONCEDIDA AOS FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º., e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém. Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedido aos funcionários de área de saúde lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal Art. 2. O custeio das despesas com a gratificação instituída nesta Lei, será assumido na dotação orçamentária própria, e por repasse da verba destacada pelo Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento). Art. 3. Os critérios de apuração, distribuição e fixação da verba destinada ao pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, serão de competência do Chefe do Executivo Municipal, que fica autorizado a expedir os atos necessários à regulamentação dessa vantagem de ordem pecuniária. Art. 4. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação Art. 5. Revogam-se as disposições em contrário.”

Nesse contexto, quando a recorrida ingressou no serviço público, no dia 12/04/1996, o abono instituído pelo Decreto n° 26.184/93 já não estava mais em vigência, além disso, a Lei Municipal n° 7.781/1995 regulamentou a gratificação HPS, bem como revogou o referido Decreto, nos termos do artigo 5° da lei municipal.

Assim, resta evidente que a gratificação pleiteada pela apelada foi prevista em lei específica, conforme o art. 1º, que dispôs expressamente que ficava instituída a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

No que concerne ao Decreto Municipal nº 44.184/2004, que entrou em vigor em 28 de maio de 2004, com efeitos financeiros retroativos à 1/10/2003, nota-se que o citado ato normativo instituiu o denominado abono de alteração de modelo de atenção à saúde (AMAT), senão vejamos:

“Art. 1º - Fica criado o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, a ser pago às categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal”.

Frise-se que, o referido Decreto Municipal n° 44.184/2004 não é objeto da presente demanda, considerando que a pretensão da apelada consiste na pretensão de recebimento da gratificação HPS prevista em lei, conforme descrito na petição inicial.

No mais, quanto a alegação de afronta da citada lei municipal à Lei Federal nº 8.142/90, sob o argumento de que não permite o direcionamento de verbas do SUS para pagamento de pessoal, observa-se que, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00), as despesas totais com pessoal provêm da Receita Corrente Líquida do Município, desta forma, conclui-se que a despesa gerada pela concessão da Gratificação de Atendimento Ambulatorial - HPS, nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 7.781/95, pode ser custeada com o uso dos repasses feitos pelo SUS, considerando que estes fazem parte da Receita Corrente Líquida do ente municipal.

Desta forma, tendo em vista as despesas decorrentes da concessão da Gratificação de Atendimento Ambulatorial - HSP está devidamente prevista, qualquer determinação por parte do Judiciário de pagamento ao servidor que faz jus não enseja violação ao princípio da separação dos poderes.

Ademais, constata-se que o apelante apresenta como tese a impossibilidade de pagamento da gratificação HPS, tendo em vista a existência do abono de alteração de modelo de atenção à saúde (AMAT), não se admitindo cumulação de verbas, bem como o fato de que a verba HPS só seria mantida aos servidores ocupantes do cargo de médico que ingressaram na administração municipal mediante concurso público realizado até o ano de 1998, o que não é o caso do apelada, servidora pública ocupante do cargo de Técnica em Enfermagem.

Conforme relatado, o apelante argumenta que a supressão da gratificação HPS se deu em razão da previsão do Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde AMAT, instituído pelo Decreto Municipal nº Decreto nº 44.184/04.

Pela análise dos autos, verifico que a recorrida é servidora pública municipal, ocupando o cargo de Técnica em Enfermagem, com lotação no HPSM Humberto Maradei Pereira, razão pela qual, recebia em sua remuneração o abono AMAT, solicitando o pagamento da gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, com base na Lei Municipal n° 7.781/95, vez que não recebia a referida vantagem.

Assim, a vantagem pecuniária HPS pleiteada pela apelada é veiculada na Lei Municipal n° 7.781/95, contudo, o referido adicional foi substituído pelo ente municipal que passou a efetuar o pagamento do abono AMAT, o qual foi instituído pelo Decreto Municipal nº 44.184/2004.

No que concerne à lei e ao decreto, deve ficar claro que lei tem mais força normativa porque, para sua formação, concorrem conjuntamente o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Aquele formado por parlamentares, discute e aprova o projeto de lei, e este, corporificado pelo Presidente da República, Governador ou Prefeito, mediante a sanção, transforma em lei o projeto de lei aprovado pelo Legislativo.

Por outro lado, o decreto tem menos força normativa (para garantia dos governados, assim deve ser visto), porque não passa pela discussão e aprovação legislativa. É elaborado e assinado pelo Presidente, Governador ou Prefeito, conforme o caso. O processo de formação da lei chama-se processo legislativo. O decreto não é submetido ao processo legislativo.

Assim é que, se a gratificação foi criada pela Lei Municipal n° 7.781/1995, não poderia ser revogada pelo Decreto n° 44.184/2004, até porque é hierarquicamente inferior. Um decreto não tem a força de revogar uma lei, desta forma, não é concebível a revogação de uma vantagem remuneratória prevista em lei por outra estabelecida em Decreto, tendo em vista que são instrumentos normativos de hierarquias distintas, motivo pelo qual o segundo não pode alterar o disposto no primeiro.

Outrossim, frise-se que o Decreto Municipal nº 44.184/2004, instituidor do abono AMAT, em sua redação, em momento algum mencionou que estaria revogando a gratificação HPS.

Ademais, cumpre destacar que a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS e o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde AMAT têm naturezas jurídicas diversas, com finalidades distintas.

Desta forma, tem-se que a gratificação instituída pela Lei Municipal n° 7.781/95 (HPS) enquadra-se nas gratificações de serviço que, embora sejam transitórias, devem ser pagas enquanto o servidor estiver prestando o serviço que as enseja, sendo o caso dos autos.

Destarte, considerando que a gratificação instituída pela Lei Municipal define que a concessão será aos funcionários de área de saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do Município de Belém, logo tem-se que a apelada preenche os requisitos para receber a referida gratificação, independentemente do pagamento do abono AMAT.

Por oportuno, reitero o disposto na Lei 7.781/1995 (Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS) e no Decreto 44.184 de 2004 (Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT), senão sejamos:

“Art. 1º - Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedida aos funcionários da área de saúde, lotados no Hospital do Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Art. 1º - Fica criado o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, a ser pago às categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal."

Portanto, observa-se a distinção entre a Gratificação HPS e o Abono AMAT, sendo o primeiro destinado a uma categoria mais específica, ou seja, os servidores da área de saúde que prestam serviço no Hospital do Pronto Socorro Municipal, enquanto o Abono AMAT tem a finalidade de bonificar as categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal de
forma mais genérica.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal vem decidindo de forma semelhante, conforme os seguintes precedentes:

“EMENTA: APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA.
AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. HPS SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, QUE DEVERÃO SER APLICADOS NOS MOLDES DO TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ, RESSALVADO A HIPÓTESE DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO RECURSO RE 870947, A SER DEFINIDA PELO STF.
(2018.04558732-87, 197.893, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-08, Publicado em 2018-11-09)

APELAÇÃO E REEXAME. ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ABONO HPS. REQUISITOS PARA RECEBIMENTO. PREENCHIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. HONORÁRIOS.

1. O juízo de 1º grau julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando ao requerido que integre os valores da gratificação HPS à parte autora, com a devida repercussão nas demais parcelas remuneratórias;

2. Com base no Decreto nº 44.184/2004, os servidores públicos municipais da área da saúde que se enquadrem nos requisitos previstos na comentada lei - quais sejam, o ingresso no serviço público antes de 1998 e encontram-se lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do município de Belém, fazem jus ao recebimento da gratificação HPS; 3. A apelada preenchia integralmente os requisitos, uma vez que ingressou no serviço público em 1996 e, mesmo estando de licença de 2000 a 2004, retornou para exercer as suas funções no Hospital Pronto Socorro Municipal; 4. O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC (porque previsto no texto original); b) IPCA-E a partir de 30/06/2009. O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga. 5. Juros de mora, nos termos a saber: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual
de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73; 6. Fixados honorários advocatícios no valor de R$500,00 (quinhentos reais), observando a equanimidade e a proporcionalidade para tal exigíveis na disposição dos §§3º e 4º, do art. 20, do CPC/73; 7. Recurso conhecido e desprovido. Em reexame, sentença parcialmente alterada.
(2018.01853644-40, 190.167, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-18)”

Verifica-se também que o Município de Belém não conseguiu provar que a vantagem denominada de HPS (gratificação) possui natureza jurídica de abono, suscetível de ser alterado por norma de mesma hierarquia, quero dizer, por decreto, não se desincumbindo, pois, a contento de seu ônus probatório, à luz do art. 333, inciso II, do Código de Processo Civil.

Portanto, considerando que o Decreto não pode alterar o comando da lei, pois viola a hierarquia das normas, e considerando que ambas as normas estão em pleno vigor, na esteira do parecer ministerial, entendo que a apelada faz jus ao recebimento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, de modo que deve ser mantida a sentença proferida.

Dos Valores Retroativos:

No tocante ao pagamento dos valores retroativos, considerando o reconhecimento do direito da parte autora/apelada, impõe-se aplicar o prazo relativo às pretensões em face da Fazenda Pública, sobre o qual o STJ já firmou entendimento, no sentido de aplicação do quinquênio, nos termos do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 85/STJ,
in verbis:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”

Nesse sentido, cito a jurisprudência do C. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32.
1. O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 107 do extinto TFR: "A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição qüinqüenal estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932". Nesse sentido: REsp 559.103/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.2.2004. 2. Ressalte-se que esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Seção/STJ, ao apreciar os EREsp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à cobrança de contribuição previdenciária contra a Fazenda Pública.
3. Recurso especial provido. (STJ. REsp 1107970/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 10/12/2009)”

Portanto, são devidas as parcelas retroativas, vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação.

Assim, conclui-se que a sentença está correta em seus fundamentos, pelo que deve ser mantida integralmente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
22
de
janeiro
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 29/01/2026